Tribunal: TJMT
Processo: 1000463-03.2024.8.11.0033
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000463-03.2024.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 050.979.101-84 (APELADO), ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 050.979.101-84 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação De Ressarcimento Por Falha Na Prestação De Serviço Bancário C/C Indenização Por Danos Morais.
Preliminar De Ausência De
Dialeticidade
Afastada.
Golpe Cometido Por Terceiro Mediante Engenharia Social.
Inexistência
De Falha Na Prestação Do Serviço Bancário
. Fortuito Externo. Responsabilidade Objetiva Do Banco Afastada.
Recurso Provido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação cível interposta em virtude da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
condenou a instituição financeira
ao pagamento de R$ 7.500,00 a título de ressarcimento por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, decorrentes de golpe praticado por terceiro que, por meio de ligação telefônica, obteve acesso à conta da autora e efetuou transferência indevida via
Pix
.

II.
Questão Em Discussão

2
.
Há
três
questões em discussão: i) saber se o recurso de apelação preenche os requisitos do
art
. 1.010, II e III, do CPC quanto à impugnação específica dos fundamentos da sentença;
ii
)
saber se há responsabilidade objetiva do banco por golpe aplicado por terceiro, mesmo com uso regular das credenciais da correntista; e
ii
) saber se há dever de restituição e indenização em casos de fraude consumada mediante engenharia social, sem falha sistêmica da instituição financeira.

III.
Razões De Decidir

3.
A preliminar de ausência de
dialeticidade

recursal
não prospera,
pois
o recurso apresenta fundamentos de fato e de direito voltados à impugnação da sentença, nos termos do
art
. 1.010, II e III, do CPC.

4
.
Quanto ao mérito, não há responsabilidade civil do banco, pois as transações questionadas foram realizadas com uso regular de credenciais, em ambiente autenticado por senha e biometria, sem demonstração de falha no sistema.

5
.
A fraude decorreu de fato de terceiro, caracterizado como fortuito externo, excludente de responsabilidade prevista no
art
. 14, § 3o, II, do CDC.

6
.

A instituição financeira adotou providências imediatas para cancelar o empréstimo e ativou o Mecanismo Especial de Devolução, sem sucesso por ausência de saldo na conta do destinatário.

7
.

A própria conduta da autora contribuiu para o sucesso do golpe, ao
acessar
o aplicativo bancário durante a ligação e confirmar informações, caracterizando culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

IV.
Dispositivo E Tese

8
.
Preliminar rejeitada
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A apelação preenche os requisitos de admissibilidade
recursal
previstos no
art
. 1.010 do CPC quando apresenta fundamentos contra os termos da sentença.
2. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por transações fraudulentas pode ser afastada quando comprovada a inexistência de falha na prestação do serviço e a ocorrência de fortuito externo. 3. A
utilização regular de credenciais de acesso pela própria correntista em contexto de golpe praticado por terceiro configura culpa exclusiva da vítima, afastando o dever de indenizar da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
art
. 5o, XXXV; CDC,
art
. 14, § 3o, II; CPC,
arts
. 373, I, e 1.010,
incs
. II, III e IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479;
STJ,
AgRg
no
AREsp
571.242/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1a Turma, j. 14.05.2015; TJMT,
Ap
1007766-49.2024.8.11.0007, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2025; TJMT,
Ap
1007645-24.2024.8.11.0006, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 22.07.2025; TJMT,
Ap
1029979-32.2022.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 17.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO
N.
1000463-03.2024.8.11.0033

Trata-se de Recurso de Apelação interposto p
elo

Banco Bradesco S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da
1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da
Ação de Restituição por Falha na Prestação de Serviço Bancário c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por
Ana Paula Rodrigues de Souza
.

A Juíza
sentenciante
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Réu ao pagamento de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a título de ressarcimento pelos danos materiais, com juros e correção monetária a partir do desembolso, e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de juros e correção monetária contados do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. Determinou, ainda, a aplicação da Lei n. 14.905/2024 quanto aos critérios de atualização monetária e juros, bem como a condenação do Réu ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
fixados em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais,
o
Apelante
sustenta, em síntese, que

não restou configurada sua responsabilidade civil
, uma vez que as transações contestadas foram realizadas por meio do aplicativo, mediante uso de senha e
token
pessoais,
de uso exclusivo e intransferível
do correntista, não havendo falha sistêmica ou de segurança a ensejar a condenação.

Alega que os dados constantes dos
registros
eletrônicos (
logs
) demonstram que as operações foram realizadas
com pleno acesso às credenciais bancárias da correntista, inexistindo, portanto, violação de segurança ou conduta negligente atribuível ao banco. Ressalta que, conforme previsão do
art
. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, configura-se excludente de responsabilidade a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Afirma que o Apelado não produziu prova concreta dos alegados danos materiais e morais, tratando-se de narrativa desprovida de suporte probatório. No tocante aos danos materiais, defende que não houve enriquecimento da instituição bancária, tampouco pagamento indevido que justificasse restituição, pois os valores foram transferidos a terceiros indicados pelo próprio usuário, com uso regular das credenciais de acesso.

Argumenta que os danos morais foram arbitrados com base em presunção genérica de abalo, sem qualquer demonstração de efetivo sofrimento psíquico, constrangimento ou perturbação da esfera íntima da Autora.

Defende, também em
caráter
subsidiário, a necessidade de alteração do termo inicial dos juros moratórios fixados na sentença, por entender que a fluência deve se dar a partir da data do arbitramento judicial da indenização, por se tratar de dano moral puro, ilíquido até a prolação da decisão.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a minoração dos danos morais fixados
e a modificação da data de início dos juros.

Nas contrarrazões, a Apelada argui, em sede preliminar, o não conhecimento da apelação por ofensa ao princípio da
dialeticidade

recursal
, e no mérito, pugna pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a

Apelada suscita, em contrarrazões, a preliminar de ausência de
dialeticidade
, sob o
fundamento de que a Apelação não teria impugnado, de forma específica, os fundamentos lançados na sentença, razão pela qual requer o não conhecimento do recurso.

A alegação, todavia, não prospera.

Com efeito, ao examinar as razões recursais, constata-se que o Apelante combate de maneira suficiente o os fundamentos da sentença, notadamente quanto à responsabilidade civil decorrente da transação questionada, à ocorrência de fortuito externo, à inaplicabilidade da responsabilidade objetiva da instituição
financeira, e
à aplicação do
art
. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumido
.
O recurso, portanto, atende aos requisitos dos incisos II e III do
art
. 1.010
do Código de Processo Civil, inexistindo afronta ao princípio da
dialeticidade
:

[...] O STJ alberga entendimento no sentido de que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da
dialeticidade
-, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito
evidenciadores
do desejo de reforma da sentença. Precedentes:
REsp
1065412/RS, Rel. Ministro Luiz
Fux
, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009,
DJe
14/12/2009;
AgRg
no
AREsp

457.953/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 15/5/2014,
DJe
22/5/2014;
AgRg
no
Ag
990643/RS, Rel. Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 6/5/2008,
DJe
23/5/2008. [...]. (STJ, Primeira Turma,
AgRg
no
AREsp
571242/SC, relator Ministro Sérgio
Kukina
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2015).

Assim, a considerar que a Apelação apresenta fundamentos capazes de demonstrar o inconformismo da parte com o teor da sentença, não se verifica hipótese de não conhecimento do recurso, pelo que
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO).

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ana Paula Rodrigues de Souza
ajuizou
Ação de Restituição por Falha na Prestação de Serviço Bancário c/c Danos Materiais e Morais

em face do
Banco Bradesco S.A.
, sob o fundamento de que foi vítima de fraude bancária praticada por terceiro, o qual, após contato telefônico, realizou empréstimo de R$ 18.000,00 em sua conta corrente e efetuou transferência via Pix no valor de R$ 7.500,00 a destinatário não autorizado.

Afirma que, em 05/02/2024, recebeu uma ligação telefônica de um indivíduo que se identificou como Rafael Nogueira, suposto funcionário do Banco Bradesco, o qual informou sobre a contratação de um empréstimo no valor de R$ 18.000,00 em sua conta bancária. Indagada se reconhecia tal operação, a Autora negou, pois desconhecia a existência do referido contrato. Na sequência, o interlocutor passou a relatar transações bancárias recentes, que coincidiam exatamente com aquelas registradas na conta da Autora, o que a levou a acessar o aplicativo do banco e constatar, de fato, a contratação do empréstimo.

Aduz que afirmou não reconhecer a contratação e confirmou a veracidade das demais transações. Informou, ainda durante a ligação, que procuraria o gerente de sua agência para solicitar o cancelamento da operação. O indivíduo, por sua vez, prometeu cancelar imediatamente o empréstimo.
No momento em que
se preparava para encerrar a chamada, a Autora foi surpreendida
com uma transferência via Pix, não autorizada, no valor de R$ 7.500,00, destinada a terceiro identificado como Daniel Messias dos Santos Abade, com a chave ‘cancelamento2452@gmail.com’.

Diante da gravidade da situação, dirigiu-se imediatamente à agência bancária, onde relatou os fatos ao funcionário Alysson, o qual confirmou as movimentações e bloqueou o acesso ao aplicativo como medida de segurança.

Destaca que é pessoa diagnosticada com transtornos de ansiedade e depressão, condições agravadas pelo episódio de fraude e pela ausência de solução célere e eficaz por parte da instituição financeira, o que gerou danos materiais e profundos prejuízos de ordem moral. Sustenta que houve falha na prestação do serviço e requer a condenação do
R
éu à restituição dos valores transferidos e à indenização por danos morais.

Na contestação, o Banco Bradesco S.A. refuta integralmente as alegações autorais, afirmando que as operações bancárias mencionadas na exordial foram realizadas diretamente pelo aplicativo bancário vinculado à conta da Autora, com uso de senha, biometria e chave de segurança cadastradas, sem qualquer evidência de falha sistêmica ou acesso indevido ao sistema da instituição financeira.

Afirma que a contratação do empréstimo de R$ 18.000,00 foi processada via Mobile Banking, mediante autenticação por meio de dados pessoais e mecanismos de segurança exclusivos da titular, o que comprova a regularidade da operação.

No tocante à transação Pix questionada, sustenta que a movimentação foi autorizada por meio de senha pessoal e autenticação biométrica, circunstância que afasta a responsabilidade da instituição, uma vez que inexiste qualquer conduta comissiva ou omissiva por parte do réu no evento descrito.

A Juíza
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Réu ao pagamento de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a título de ressarcimento pelos danos materiais, com juros e correção monetária a partir do desembolso, e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de juros e correção monetária contados do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. Determinou, ainda, a aplicação da Lei n. 14.905/2024 quanto aos critérios de atualização monetária e juros, bem como a condenação do Réu ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
fixados em 10% do valor da causa.

Inconformad
o
,
o

Réu
interpôs este Recurso de Apelação.

Desde logo, cumpre destacar que é pacífico o entendimento consubstanciado no Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Trata-se, pois, de orientação consolidada, que reafirma o compromisso do ordenamento jurídico com a proteção do consumidor, mesmo nas relações envolvendo agentes do sistema financeiro.

Impõe-se, de conseguinte, a inversão do ônus da prova, nos termos do
art
. 6o, inciso VIII, do referido diploma legal, ante a verossimilhança das alegações formuladas pelo consumidor e sua notória
hipossuficiência
técnica e econômica comparado à instituição financeira.

A controvérsia consiste em saber se a fraude relatada,
consistente na transferência bancária não reconhecida, realizada por meio do aplicativo
do
B
anco
mediante utilização de credenciais da correntista
,
decorreu de falha na prestação do serviço bancário (fortuito interno) ou de fato exclusivo do consumidor ou de terceiro (fortuito externo), apto a afastar a responsabilidade do fornecedor
, nos termos do
art
. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Extrai-se da documentação apresentada pelo Banco Réu, que a contratação do empréstimo foi efetuada em 05/02/2024 por meio de Mobile
Banking
, com uso de credenciais de acesso e
autenticação via
token
e dispositivo habilitado em nome da Autora, conforme
registros
de
logs
e rastreabilidade sistêmica apresentados pelo Banco. No mesmo dia, o valor foi parcialmente transferido via
Pix
ao suposto fraudador, conforme relato da própria Autora.

No boletim de ocorrência anexado aos autos, a Autora relatou que, em 05/02/2024, recebeu uma ligação telefônica de indivíduo que se apresentou como funcionário do Banco Bradesco, de nome Rafael Nogueira, o qual solicitou a confirmação de suposta operação de empréstimo e transações financeiras em sua conta bancária. Conforme a narrativa
declarada
, enquanto dialogava com o interlocutor, verificou, por meio do aplicativo bancário instalado em seu celular, que de fato constava empréstimo contratado e, em seguida, constatou a realização de transação via
Pix
no valor de R$ 7.500,00, não reconhecida, direcionada a terceiro identificado no
registro
policial, o que lhe causou prejuízo financeiro.

Nesse ponto
, verifica-se que a fraude foi praticada por terceiro alheio à cadeia de fornecimento, que, durante contato telefônico, induziu a Autora a
acessar
o aplicativo do Banco ao relatar transações bancárias recentes, coincidentes com aquelas efetivamente
registradas
em sua conta.

Na hipótese, não há qualquer indício de falha no sistema bancário, vazamento de dados pela instituição ou violação dos mecanismos de segurança sob responsabilidade do Banco. Pelo
contrário, os elementos demonstram que as transações foram efetuadas com uso regular e autenticado dos mecanismos de segurança, de modo que a responsabilidade do fornecedor resta afastada, nos termos do
art
. 14, §
0
3o, II, do CDC, ante a configuração de fato de terceiro imprevisível e inevitável.

Além
disso, o Banco agiu com diligência ao ser informado pela correntista sobre a ocorrência da fraude. No mesmo dia, procedeu ao cancelamento integral do empréstimo pessoal contratado e,
em relação
à quantia transferida via
Pix
, no valor de R$ 7.500,00, encaminhou solicitação de devolução por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED), previsto na regulação do Banco Central.

A devolução, contudo, foi rejeitada pela instituição recebedora em razão da
falta
de saldo na conta do beneficiário, conforme
registrado
na tela do sistema (“
Finalizada - Rejeitada / Falta de saldo na conta do cliente
”). Tais providências, devidamente comprovadas nos autos, evidenciam que a instituição financeira atuou com a presteza e diligência que lhe incumbia, não havendo omissão ou falha na prestação do serviço.

Por sua vez, a
Autora
, inclusive,
reconhece na inicial que
acessou
seu aplicativo durante a ligação e confirmou a existência do empréstimo. Ainda que não tenha realizado manualmente a transferência
Pix
, a operação ocorreu com base no acesso completo
do fraudador ao ambiente virtual, viabilizado por conduta da própria correntista, o que caracteriza culpa concorrente ou exclusiva da vítima.

Nesse contexto
, verifica-se a ocorrência de fortuito externo, já reconhecido pelo S
uperior Tribunal de Justiça
como excludente de responsabilidade das instituições financeiras
.

A dinâmica fática revela hipótese clássica de engenharia social, em que a própria correntista, convencida de estar em contato com agente vinculado à instituição financeira, acessou o canal bancário digital e autorizou transações bancárias em sua conta. Embora afirme não ter reconhecido as operações, as evidências colhidas nos autos demonstram que todas as movimentações foram realizadas dentro da normalidade operacional e conforme os protocolos de segurança regularmente adotados pelo banco.

Destaco que a engenharia social, eventual indução do titular ao erro por terceiros, não caracteriza vício de segurança bancária, quando inexistente acesso indevido ao sistema da instituição financeira.

Ademais, as
fraudes estruturadas por engenharia social,
via de regra
, envolvem o prévio vazamento ou coleta ilícita de dados pessoais por terceiros, com o intuito de conferir verossimilhança à fraude.

Em situações dessa natureza, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a responsabilização objetiva das
instituições financeiras por fortuito interno, nos termos do Verbete 479 da Súmula do STJ, mas ressalva expressamente a hipótese de culpa exclusiva do consumidor, nos moldes do
art
. 14, § 3o, II, do CDC.

Ocorre que, n
o caso concreto,
repiso,
não se demonstrou que
eventual
vazamento tenha decorrido de falha no sistema do banco ou de qualquer deficiência na prestação do serviço.

Os registros acostados aos autos afastam a hipótese de vício de segurança do sistema bancário utilizado. A contratação e a movimentação financeira ocorreram por meio regular, com utilização de dispositivos previamente habilitados pela própria correntista, sem indícios de quebra de sigilo, clonagem de linha telefônica ou falha técnica atribuível à instituição financeira.

Nessas circunstâncias, não havendo prova de falha nos sistemas de segurança
e tampouco
de defeito no serviço prestado, impõe-se o afastamento da responsabilidade do
B
anco e, por consequência, a improcedência dos pedidos de restituição e indenização.

Colaciono, para reforço da tese, precedentes deste Tribunal:

[...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia gira em torno de saber se há responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos sofridos pelo Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros é prevista na Súmula 479 do STJ.

A responsabilidade civil objetiva do banco pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em apreço, houve demonstração de que as transferências do valor ao PIX fornecido pelos fraudadores, foi mediante utilização de login e senha do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade civil objetiva do banco nos casos de golpe
pix
pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Constatada que a transação efetuada foi realizada pelo próprio consumidor mediante utilização do seu dispositivo pessoal e senha de segurança, não há que se falar em responsabilidade da instituição financeira."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, 373, I e
art
. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil; CF/88,
art
. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1000131-88.2022.8.11.0006 e 1000388-28.2023.8.11.0023. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1007766-49.2024.8.11.0007, relator Desembargador
Sebastião
De Arruda Almeida, Julgado em 31/05/2025, publicado no DJE 31/05/2025).

[...]
1. O Mecanismo Especial de Devolução (MED) constitui ferramenta importante para mitigar os efeitos de operações fraudulentas no sistema PIX, mas sua aplicação está condicionada à tempestividade da comunicação e à existência de fundamentos mínimos que indiquem a possibilidade de bloqueio eficaz.

2. A mera alegação de omissão na instauração do MED não é suficiente para caracterizar falha na prestação de serviços quando a comunicação ocorreu após a concretização da transferência e não foram apresentados elementos que demonstrem
que o procedimento seria eficaz para recuperar os valores.

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno (Súmula 479 do STJ), mas não pelos danos decorrentes de fortuito externo, como é o caso de golpes em que o próprio consumidor, por livre vontade e induzido por terceiro, realiza transferências bancárias.

4. A Resolução BCB no 1/2020 e suas posteriores alterações não impõem às instituições financeiras o dever de ressarcir valores em casos de fraude perpetrada por terceiros, quando há culpa exclusiva do consumidor, mas apenas estabelecem procedimentos para mitigar riscos e eventualmente facilitar a recuperação de valores, quando possível.

5. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(
TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Apelação
1007645-24.2024.8.11.0006,
relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
p
ublicado no DJE 22/07/2025)

[...]
1. A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita,
dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC,
art
. 14, §3o).

2. Demonstrado que o titular da conta bancária concorreu decisivamente à perpetração da fraude, fornecendo senha pessoal e
token
de acesso ao “internet
banking
” por meio de computador/mobile pessoal vulnerável, é evidente a ausência de ato irregular no serviço prestado pelo banco, o que afasta a responsabilidade pelo dano suportado, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva da vítima.

(
TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Apelação
1029979-32.2022.8.11.0003,
relatora Desembargadora
Serly
Marcondes Alves
,
p
ublicado no DJE
em
17/10/2024)
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Apelo interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Por fim, inverto o ônus
sucumbencial
e condeno
a
Apelad
a
ao pagamento das custas e honorários
advocatícios
que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa
.

Não há falar em majoração de honorários (
art
. 85, § 11, CPC), diante do provimento do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025